Tribunal: TJMT
Processo: 1021708-69.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021708-69.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ SILVA - CPF: 695.665.001-06 (RECORRENTE), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PASSAGEIRO REACOMODADO EM VOO QUE RESULTOU NO ATRASO DE APROXIMADAMENTE DOZE HORAS PARA A CHEGADA EM SEU DESTINO FINAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA DE AVIAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Se restou demonstrado a existência do atraso do voo, que resultou na perda da conexão, aliado ao longo atraso para que o passageiro chegasse finalmente ao destino final após aproximadamente dezoito horas do horário previamente contratado, configura-se falha na prestação do serviço e gera obrigação de indenizar a título de dano moral e material.

Reduz-se o valor da indenização se não foi fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECUSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1021708-69.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Gol Linhas Aéreas S.A.

Recorrido(s):

André Luiz Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/09/2024 a 03/10/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Isto posto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido formulado na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data da sentença (súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. (art. 405, CC).
”.

No presente caso, o autor diz que adquiriu um bilhete aéreo com saída de Cuiabá em 18/11/2023 às 17h00min com conexão em São Paulo/SP às 20h20min e chegada ao seu destino Rio de Janeiro/RJ às 23h00min.

No entanto, o itinerário não ocorreu conforme contratado, pois o voo com saída de São Paulo/SP às 21h55min foi cancelado e a reacomodação ocorreu no voo com saída às 08h30min e chegada ao seu destino 10h25min, ou seja, um atraso de aproximadamente 12 (doze) horas.

Em contrapartida a cia aérea aduz que a alteração no voo contratado foi aceita pelo passageiro 58 (cinquenta e oito) dias antes da viagem, conforme telas do seu sistema, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço capaz de ensejar indenização a título de dano moral e material.

Em que pese as alegações recursais da Cia aérea de que o cancelamento do voo ocorreu devido a alteração da malha aérea, portanto, inexiste qualquer dúvida quanto ao cancelamento do voo do Autor, uma vez que a própria Reclamada o confessa, tornando a ocorrência do fato incontroversa.

Logo, o cancelamento do voo sem prévia comunicação ao passageiro, aliado ao fato que fora reacomodado no voo do dia seguinte, chegando ao destino final com mais de 12 horas de atraso, configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pelo consumidor.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados a consumidora. Assim, não há que se falar em inocorrência de danos morais a parte Recorrida, isso porque o cancelamento do voo lhe causou transtorno, sendo realocada em um voo para o dia seguinte, causando, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendida com a deficiente prestação de serviço.

Assim, como o atraso para a chegada ao seu destino final foi de doze horas após o contratado, o valor arbitrado na sentença, não está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade que para casos semelhantes por esta Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e
reduzo
o valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorárias advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024